Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0700406-19.2021.8.07.0019 proposta em face de FRANCISCO ELIELCLIDES DE SOUSA RODRIGUES (agravado/executado), que indeferiu a reversão da execução em busca e apreensão, nos seguintes termos (ID 115919602 dos autos de origem): (...) 1. Este Juízo deferiu, em 03.02.2022, o pedido de conversão do procedimento de busca e apreensão em execução (ID 114560422), atendendo a pedido da parte autora (ID 111597955). 2. Antes mesmo de cumprir a determinação de emenda à inicial (ID 114560422, itens 1 e 2), a parte autora, em 16.02.2022, por meio da petição de ID 115828796, requer: "(...) que a ação seja convertida de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em BUSCA E APREENSÃO novamente para cumprimento de mandado para apreensão por OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO juntamente com a ordem de arrombamento e reforço policial. Certo é que tal pedido, de “desconversão da ação” não possui embasamento legal, pelo que requer a aplicação do princípio “non liquet” que preconiza que o juízo não pode deixar de apreciar por haver uma lacuna ou obscuridade na lei. Diz ainda que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. (...)". (grifos e negritos no original). 3. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 4. O art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969 estabelece: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 5. Logo, há dispositivo legal expresso autorizando a conversão em execução do procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 6. Por outro lado, não há previsão legal para o inverso, ou seja, para o regresso da ação executiva em ação de busca e apreensão. 7. E nem poderia, pois isso representaria autorizar a parte a dispor livremente dos ritos processuais em situação como essa, por mera liberalidade. 8. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. busca e apreensão. conversão. ação executiva. regresso. rito processual. ordem pública. previsão legal. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1301433, 07246856320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 9. Ademais, vale lembrar que há consequências, inclusive de ordem administrativa, nas alterações em exame. 10. Outrossim, não vislumbro o binômio utilidade/necessidade no pedido de "desconversão", pois o rito da execução também garante à parte exequente, e até de forma mais ampla, receber a integralidade da dívida, inclusive por meio da penhora do veículo alienado fiduciariamente, se assim o quiser e o localizar. 11. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 115828796, formulado pela parte exequente. 12. Faculto à parte exequente o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para cumprir a determinação de ID 114560422, pena de indeferimento dai inicial (CPC, arts. 801 e 924, I). 13. Por fim, descadastre-se o sigilo dos documentos de ID 115828795 e ID 115828796, pois, nos termos do art. 5o, inc. LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o art. 189, caput e inc. I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". (...) Em suas razões recursais (ID 33264412), o agravante afirma que reversão da execução em busca e apreensão é possível, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o réu, ora agravado, não foi citado nos autos de origem. Defende que “não há na legislação pertinente dispositivo que proíba a desconversão da ação de execução em busca e apreensão, motivo pelo qual é plenamente possível o retorno da ação principal, em atendimento aos princípios da economia e celeridade processual e da instrumentalidade do processo.” (ID 33264412 – Pág. 4) Sustenta que em homenagem ao princípio da instrumentalidade do processo, uma vez localizado o veículo, não há óbice para que a ação de busca e apreensão retome seu curso normal. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para determinar a conversão da ação de execução em busca e apreensão e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 33264414). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. Nos termos do art. 4 do Decreto-Lei 911/69, “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” Por outro lado, uma vez convertida a ação de busca e apreensão em execução, a legislação de regência não prevê a retomada do rito anterior, caso o bem objeto do contrato de alienação fiduciária seja posteriormente localizado. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução para o processo de busca e apreensão. 2. A legislação em vigor, prevê a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, em ação de execução, mas não desta na original. 3. Com a localização do bem posteriormente à conversão do feito em execução, existem medidas que poderão garantir o sucesso da execução, sem a necessidade de nova conversão da ação, homenageando, assim, o princípio da efetividade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1387759, 07263958420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. busca e apreensão. conversão. ação executiva. regresso. rito processual. ordem pública. previsão legal. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1301433, 07246856320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, ausente o necessário requisito da probabilidade do direito a amparar o pedido liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.